Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Prestação de serviços. Notas fiscais. Alegação genérica de inconsistências. Exigibilidade da cobrança. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória com base em notas fiscais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) verificar a exigibilidade da cobrança.
III. Razões de decidir
3. A exposição do fato, do direito e as razões recursais do pedido de reforma delimitam a insurgência recursal de forma clara, de forma a definir o objeto da análise e viabilizar o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do apelado. Preliminar rejeitada.
4. A apelante não aponta incongruência na fundamentação da sentença, e não indica qual o valor que entende devido. Apesar de alegar irregularidades nas notas fiscais, não apresenta nenhum argumento hábil a demonstrar a inexistência da relação material ou a inexigibilidade da dívida com base nessa relação.
5. As notas fiscais apresentadas pela autora fazem prova da exigibilidade da dívida pelos serviços prestados, não tendo a ré comprovado nenhum fato extintivo do direito da autora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação genérica das notas fiscais é insuficiente para demonstrar a inexigibilidade da dívida decorrente de prestação de serviços.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022118, 0749728-91.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.